Tribunal: TJPA
Processo: 0823006-94.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823006-94.2023.8.14.0401

APELANTE: MOISES ALAIR PANTOJA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, C/C ART. 70, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Validade dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunha, que se mantiveram coerentes e coesos, todos confirmando os termos da denúncia, ou seja, que o apelante em concurso com outros indivíduos, subtraiu os bens das vítimas, tendo sido encontrado, logo em seguida, próximo ao carro utilizado na ação delituosa, o qual continha em seu interior a identidade de uma das vítimas, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS
. TESE REJEITADA.
O procedimento de reconhecimento de pessoa, conforme o artigo 226,
caput
, do CPP, deve ser realizado somente quando necessário e seguindo as formalidades legais estabelecidas. Assim, o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas deve ser feito quando houver dúvidas significativas sobre sua identidade, observando o rito legalmente previsto. No presente caso, a condenação do apelante não se baseou apenas no reconhecimento realizado pelas vítimas na fase policial e confirmado em Juízo. Esse reconhecimento apenas corroborou as demais provas, que foram colhidas sob o contraditório e a ampla defesa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
MOISÉS ALAIR PANTOJA DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que o condenou às penas de 12 (doze) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa,

pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c art. 70, do CPB.

De acordo com a
denúncia
,
ID
19211664, no dia 02 de dezembro de 2023, por volta das 1h30min, na passagem K, Nº 90, Gleba I, bairro Marambaia, Belém/PA, o denunciado MOISÉS ALAIR PANTOJA DA SILVA em conluio com outros 3 (três)

comparsas, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraiu aparelhos celulares e bens pessoais das vítimas: Helder Henrique Costa Heringer, Érika Nathália Corrêa Rodrigues, João Plácido Brasil Ramos, Bernardo Fernandes Alves Ferreira, Bianca Batista Carvalho e Joaquim Aflalo da Silva Neto, além de uma motocicleta de propriedade deste último.

No dia dos fatos, durante uma comemoração em frente à residência de Joaquim Aflalo, um veículo Ônix prata, com placa QEU6450 e rodas vermelhas, chegou ao local. Desceram do carro o denunciado e dois comparsas, sendo que dois dos três estavam armados com armas de fogo e um com uma faca.

Após anunciarem o assalto, subtraíram os pertences das vítimas, bem como a motocicleta FAZER 250, placa RWY9F87, pertencente a Joaquim Aflalo, e fugiram em seguida. As vítimas perseguiram os assaltantes, porém, diante do resultado infrutífero, acionaram a polícia e a informaram sobre as características dos assaltantes e do carro em que estavam, além de mostrar-lhes a direção para qual haviam se evadido.

Ao diligenciar pela área, a polícia encontrou o veículo, sendo que o indivíduo que estava ao lado do carro empreendeu fuga a pé, após perseguição policial, este foi capturado. Tratava-se do ora apelante, que fora reconhecido pelas vítimas em sede policial como um dos autores do roubo, pois, assim que as vítimas foram informadas sobre a sua prisão, compareceram à delegacia.

Informa, ainda, que dentro do veículo apreendido foi encontrada apenas a carteira de identidade de Bernardo Fernandes Alves Ferreira e uma faca de cabo preto, os outros objetos não foram localizados, nem as armas de fogo utilizadas no crime.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o ora apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e VII e § 2º - A, I c/c 70, do CPB.

Em ID 19211665, recebimento da denúncia em 15/12/2023;

Em ID 19211697, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/02/2024;

Em ID 19211733, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/03/2024.

Em
sentença
, ID 1911760, o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Moisés Alair Pantoja da Silva, como autor das infrações penais previstas no art. 157, §2º, inciso II e VII, c/c art.70, ambos do CPB.

Em ID 19211792, em suas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas.

Em ID 19211812, em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 19747632, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Moisés Alair Pantoja da Silva
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 12 (doze) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 444 (quatro centos e quarenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 70, ambos do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Requer a defesa a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, sob alegação de que das seis vítimas ouvidas em juízo, quatro não realizaram o procedimento de reconhecimento pessoal do acusado. Afirma que, das duas vítimas que fizeram o reconhecimento pessoal, uma não reconheceu o acusado, bem como que a palavra da vítima não pode ser acatada como verdade. Acrescenta a falta de testemunhas presenciais do fato, em razão do crime ter ocorrido em via pública, ressaltando que os policiais arrolados não presenciaram o momento consumativo do crime, por isso trouxeram poucos elementos de convicção que ensejassem uma condenação.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do acusado na conduta prevista no art.
157,
§ 2, Incisos, II e IV, c/c art. 70, ambos do CP.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID 19211643 – pág. 4)
, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 19211643, pág.6), Auto de reconhecimento de pessoa (ID 19211643, pág.15/ pág.20 e ID 192116144, pág.4 / pág.8), auto de entrega (ID 19211643, pág.19), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, observo que perante o Juízo (ID
19211699
), a vítima,
João Plácido Brasil Ramos
relatou que no dia dos fatos estava participando de uma comemoração na casa de um amigo, quando observaram um carro da marca Onix, peliculado e com uma placa de led de Uber parar próximo ao local, porém, depois de um certo tempo o carro saiu. Momentos depois, o veículo retornou e desceram entre quatro a cinco indivíduos, todos armados e colocando camisas sobre os rostos, os quais apontaram as armas para todos que se encontravam no local, inclusive, apontaram a arma para a cabeça do ofendido e pediram que ele entregasse o seu celular, o que foi feito voluntariamente. Logo após, pegaram celulares, cordões de ouro e bebidas, fugindo logo em seguida.

Após o roubo, a vítima e seus amigos procuraram uma viatura próxima e acionaram a polícia. Mais tarde, souberam que o carro dos criminosos havia sido apreendido, mas apenas o motorista, o apelante, foi encontrado. A vítima prestou depoimento na delegacia, informando que seu celular não foi recuperado e que não viu mais o acusado após a prisão. Disse que tem certeza de que o acusado era o motorista do carro, pois durante a ação ele desceu do veículo armado e participou do assalto e pontuou que o reconheceu na foto apresentada na delegacia.

Embora não se recorde de ter feito o reconhecimento pessoal através de um vidro, a fotografia do acusado foi mostrada por um escrivão. Outras vítimas, como Bernardo Fernandes e Bianca Batista Carvalho, também reconheceram o acusado, mas não se lembram dos detalhes do procedimento de reconhecimento.

Perante o Juízo, a Testemunha
Érika Nathalia Correa
(ID 19211700), afirmou que estava na frente da casa de um amigo comemorando a formatura do irmão deste, até que em certo momento o carro envolvido na ação passou pela primeira vez no local, o qual passou despercebido pelas vítimas. Já na segunda vez, desceram do veículo quatro homens armados e renderam todos que se encontravam no local, subtraindo os seus celulares. Contou que o seu celular que estava no seu decote foi puxado pelos criminosos e que, além dos celulares, foram levadas a moto de seu amigo e bebidas.

Relatou que soube apenas sobre a prisão do acusado, tendo sido informada por terceiros que policiais encontraram apenas ele no carro. Esclareceu que durante a ação criminosa foi subtraída a motocicleta do seu amigo Joaquim. Que chegaram quatro indivíduos no carro, entretanto, durante o assalto um dos criminosos, ao perceber a chave da motocicleta no pescoço da vítima, resolveu levá-la. Que não chegou a ver o acusado na delegacia, apenas o reconheceu através de uma fotografia mostrada no celular pelo seu amigo. Disse que todos os indivíduos envolvidos na ação desceram do carro, inclusive, o acusado que estava como motorista. Que a foto que lhe foi mostrada estava no celular do pai do seu amigo, Joaquim, o qual o reconheceu como um dos autores do assalto, que a foto qual lhe foi mostrada exibia o acusado preso na delegacia.

Em ID 19211701, perante o juízo o acusado foi colocado juntamente com outros presos para que fosse feito o auto de reconhecido pela vítima, João Plácido Brasil Ramos, porém ele ficou com dúvidas e não soube reconhecer quem seria o autor do crime por conta do tempo decorrido.

Da mesma forma, em ID 19211709, o acusado foi colocando junto de outros quatro presos para que fosse feito o procedimento de auto de reconhecimento pela vítima
Érika Nathalia Correa,
a qual reconheceu o Moisés como o autor do crime em questão.

A vítima,
Joaquim Aflalo da Silva Neto
, ID 19211734, relatou que estava em frente à sua casa quando quatro indivíduos desceram de um Ônix prata. Dois deles portavam armas de fogo e um portava uma arma branca. Eles roubaram cerca de sete celulares, uma caixa de som e uma moto, a qual foi localizada no dia seguinte. Na delegacia, reconheceu o acusado como o indivíduo que portava uma arma de fogo e dirigia o carro.

A vítima,
Bianca Batista Carvalho
, em ID 19211735, declarou que estavam confraternizando com um amigo, quando passou um carro pela primeira vez, na segunda vez, já desceram do carro alguns indivíduos que passaram a apontar armas, subtrair celulares e objetos de dentro da casa. Que reconheceu o acusado na delegacia. Que após o crime passaram a seguir os acusados e pediram apoio para a polícia, a qual conseguiu localizá-lo. Disse que o acusado era o motorista do carro. Que após o crime foi achada apenas uma carteira. Que reconheceu o acusado quando ele desceu da viatura, pois se encontrava na delegacia.

A vítima,
Bernardo Fernandes Alves Ferreira
, ID 19211736, informou que estava confraternizando com outras vítimas em frente à casa, quando um carro deu a volta pelo entorno da quadra, na segunda volta, desceram do carro quatro indivíduos armados, levaram celulares, caixa de som, bebidas, a motocicleta de uma das vítimas. Que após o crime seguiram o carro, porém, acharam por bem localizar uma viatura. Que o acusado foi encontrado com o veículo. Que reconhece o acusado como o motorista do carro, que não tem dúvidas que o acusado seja o indivíduo que desceu armado. Que reconheceu o acusando quando ele estava descendo da viatura

A vítima,
Helder Henrique Costa Heringer
, em ID 19211733, declarou em juízo, que no dia dos fatos estavam comemorando a aprovação de um amigo. Que se encontrava sentado na esquina, enquanto os pais do seu amigo estavam sentados no banco da praça, quando um carro Ônix, com placa de Uber, passou a primeira vez pelo local, porém, não desconfiaram de nada por ele estar com a referida placa. Contou que na segunda vez, o carro parou e dele desceram quatro indivíduos, dois foram em sua direção apontando a arma e pegando tudo, enquanto outro indivíduo foi até o dono da motocicleta pegou sua moto e outros celulares. Que uma das vítimas chegou a ir para frente do carro e pedir para que eles não levassem seu celular, porém, foi ameaçada pelo criminoso. Que após o crime conseguiram chamar uma viatura, pois uma das vítimas havia decorado a placa do carro, motivo pelo qual a polícia encontrou o acusado. Disse que o acusado era quem dirigia o carro, bem como foi o responsável por apontar a arma em direção ao seu amigo. Quando o acusado foi preso ele estava com as mesmas vestimentas. Que não tem dúvidas quanto a autoria do crime.

O policial
José Fernando Oliveira Marques
, ID 19211741, disse que se encontrava de serviço quando fora informado sobre o assalto e as características do carro, que uma outra viatura tinha perseguido os assaltantes, contudo, perdeu sua localização. A partir das informações, passou a diligenciar, quando em ronda pelo entorno do CDC se depararam com o veículo, que não tinha ninguém no carro, mas ele estava com as portas abertas. Relatou que,
alguns minutos depois, o acusado apareceu perguntando por que estavam mexendo em seu carro. Quando foi questionado se o veículo era realmente dele e confirmou, recebeu voz de prisão. Ao perguntar o motivo da prisão e ouvir a justificativa do policial, o acusado tentou fugir, mas foi preso logo em seguida. Na delegacia, as vítimas o reconheceram como um dos autores do assalto. Dentro do carro, foi encontrada apenas uma faca.

Em juízo, ID 19211746, o acusado negou a autoria do crime.

Diante de todas a provas testemunhais reproduzidas perante o juízo
a quo
, não restam dúvidas quanto a autoria e participação do acusado no crime em comento, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e pela testemunha se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante subtraiu os bens das vítimas, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(GRIFEI).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado por tal agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento.

Frise-se que, embora a defesa alegue que os agentes não presenciaram o crime, eles participaram das diligências que resultaram na prisão do apelante pouco tempo após o delito, encontrando-o no veículo utilizado na ação criminosa. Portanto, seu depoimento deve ser tomado como válido, sendo nesse sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS:

Requer a defesa, a nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas, haja vista a inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP.

Adianto, todavia, que a tese defensiva ora debatida deve ser rejeitada, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, firmou-se a exegese de que o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato, concluindo, portanto, que
"a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais"
, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva.

Tal medida corrobora os termos da Portaria nº 209, de 31/08/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que instituiu o Grupo de Trabalho "Reconhecimento de Pessoas", destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

Com efeito, segundo a dicção do
caput
, do artigo 226, do Código de Processo Penal, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado
"quando houver necessidade"
, e sua elaboração deverá seguir as formalidades legais previstas no dispositivo processual.

Sobre o tema, comenta a doutrina jurídica pátria:

"(...). Na maioria esmagadora de processos, o reconhecimento de pessoa não é adotado, ao menos como procedimento regular e formal. Estando presente o acusado em qualquer ato em que estejam também a testemunha e o ofendido, a sua identificação poderá ser feita ali mesmo, bastando o registro dela no Termo de Assentada da audiência. É que, nesses casos, de maioria esmagadora – repita-se – não há dúvida alguma quanto à identificação física do réu. Nessas hipóteses, as declarações integram os respectivos depoimentos e também os respectivos meios de prova (testemunhal ou declarações do ofendido). Apenas quando surge a dúvida, normalmente em crimes de violência e/ou situações de difícil percepção visual, é que se pode recorrer ao procedimento. (...)."
(Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021. Pág. 1313).

Tem-se, portanto, que o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei.

No caso em questão, a condenação não está amparada exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial e confirmado em Juízo pela vítima Érika Nathalia Correa Rodrigues. Tal prova apenas corroborou as demais, como os depoimentos das vítimas e da testemunha prestados em Juízo, sob o contraditório e a ampla defesa. Além disso, o veículo utilizado no crime, apreendido com o apelante, continha a carteira de identidade da vítima Bernardo Fernandes Alves Ferreira em seu interior (ID 19211643 – fls. 06 e 19).

Neste sentido, a jurisprudência pátria admite a condenação do acusado, mesmo em caso de inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que a condenação seja proferida com fundamento em provas independentes, como ocorre nos autos.

Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO ATÍPICO. IMAGENS COLETADAS PELA VÍTIMA NAS REDES SOCIAIS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.
3. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 4. Além de a condenação não ter se amparado, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destaca-se que a vítima reconheceu o agravante antes mesmo do procedimento em sede policial, inclusive trazendo imagens coletadas em suas redes sociais. A identificação do perfil do réu pela vítima, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção do ofendido no apontamento de seu agressor, afastando os pressupostos que amparam a inovação jurisprudencial e reforçando o distinguishing entre o caso paradigma e a presente situação. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 793886 SP 2022/0405733-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (GRIFEI).

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora apelante não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.
1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade"
,
ou seja
,
o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
.
A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal
. 4.
Antes
,
esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante;

agora
,
evoluiu no sentido de exigir sua observância
,
o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal
.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade
,
ou seja
,
dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato
.
Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria
.
Se a vítima é capaz de individualizar o agente
,
não é necessário instaurar a metodologia legal
. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem
. A identificação do perfil na rede social "Facebook" foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no HC 721.963 SP 2022/0032518-5, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022). (GRIFEI)

Neste sentido, corrobora a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 17/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022). (GRIFEI)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
(...).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da "res furtiva" na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG - APR: 10480150215147001 Patos de Minas, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022). (GRIFEI).

Diante disso, rejeito tal tese defensiva.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, trinta de setembro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/09/2024